Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700915-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANETE RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por falta de previsão legal ao instituto da "reconsideração", e por se tratar de insurgência (com pretensão de modificação do decisum) contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar, recebo como agravo interno o pleito formulado pela agravante. Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para responder ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento conjunto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.